Tribunal: TCU
Processo: 003.889/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Edilson Sérvulo de Sousa contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 909/2026-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Edilson Sérvulo de Sousa, com fundamento no art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, contra o Acórdão 6257/2021-TCU-Primeira Câmara , posteriormente alterado pelo Acórdão 10357/2024-TCU-Primeira Câmara , proferidos no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao Município de Barras/PI, por meio do Programa Projovem Campo, no exercício de 2014, no valor original de R$ 2.574.000,00, com imputação de débito e aplicação de multa ao recorrente. Considerando que o recurso de revisão possui natureza excepcional, com caráter desconstitutivo da coisa julgada administrativa, exigindo, além dos pressupostos gerais de admissibilidade, o atendimento estrito de um dos requisitos específicos previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992, não se prestando à reapreciação de matéria já decidida nem à mera reiteração de argumentos jurídicos anteriormente examinados; considerando que o recorrente fundamenta seu inconformismo na alegada superveniência de documentos novos, porém os documentos acostados à peça recursal já integravam os autos e foram expressamente analisados por ocasião do julgamento dos recursos de reconsideração, culminando no Acórdão 10357/2024-TCU-Primeira Câmara , não se qualificando, portanto, como documentos novos com eficácia sobre a prova produzida, nos termos do art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), após exame do histórico processual e da documentação apresentada, concluiu de forma fundamentada pelo não atendimento dos requisitos específicos de admissibilidade do recurso de revisão, propondo, assim, pelo não conhecimento, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c art. 288 do Regimento Interno do TCU; e considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, por meio de parecer formal, manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica, anuindo expressamente ao não conhecimento do recurso, por inexistirem pressupostos legais que autorizem a reabertura da discussão acerca de matéria já definitivamente apreciada por esta Corte; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 288 e 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Edilson Sérvulo de Sousa, por não atendimento aos requisitos específicos de admissibilidade, determinar o arquivamento do feito recursal e dar ciência desta deliberação ao recorrente, aos responsáveis e aos órgãos interessados. 1. Processo TC- Processo 003.889/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto Lages Monte (XXX.710.173-XX); Edilson Sérvulo de Sousa (XXX.722.343-XX) 1.2. Recorrente: Edilson Sérvulo de Sousa (XXX.722.343-XX) 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Barras/PI 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.8. Representação legal: Rogerio Marques de Almeida (OAB/MA 6.697), representando Carlos Alberto Lages Monte; Hillana Martina Lopes Mousinho Neiva (OAB/PI 6.544), representando Edilson Sérvulo de Sousa 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há